Tribunal: STF
Processo: ARE 1602370
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I – Em sede de ação de cobrança de remunerações de servidor municipal em atraso, compete à Municipalidade o ônus de provar os pagamentos realizados”. (eDOC 32 – ID: 93baab91)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, II, 37, caput, II e X, e 18, do texto constitucional. (eDOC 35 – ID: 11b41ea0)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que condenou o Município de Castelo/PI ao pagamento de férias não usufruídas a ex-servidor. Afirma-se que “[n]ão houve análise do efetivo vínculo funcional nos moldes constitucionais e legais, tampouco observância dos princípios do devido processo legal e da legalidade estrita da Administração Pública”.  (eDOC 35 – ID: 11b41ea0, p. 3)
Alega-se que o reconhecimento de direitos decorrentes de vínculo considerado nulo contraria a CF/88. Explica-se que “o cargo que a Requerente exercia durante esse lapso, era comissionado, conforme nomeação juntada pelo próprio Apelado na exordial, qual seja no cargo de Chefe de Cerimonial de Governo – Gratificação GE II, dessa maneira, não faz jus às verbas rescisórias que norteiam o regime celetista, senão vejamos a Portaria apresentada nos autos em que denota de forma inconteste o regime para o qual fora contratado, qual seja, no cargo de COMISSÃO, de natureza AD NUTUM, livre admissão e exoneração”. (eDOC 35 – ID: 11b41ea0, p. 9)
Acrescenta-se que “o direito do autor não se mostrou constituído nem demonstrado, pois não houve qualquer elemento fático, acompanhado de prova cabal, afim de que o autor se desincumbisse do ônus probandie, portanto, engatilhasse a necessidade de provimento de seu pleito, razão pela qual seu imediato indeferimento do pleito guerreado é medida que se impõe”. (eDOC 35 – ID: 11b41ea0, p. 13)
Por fim, sustenta-se indevida interferência do Poder Judiciário na Administração Pública. 
É o relatório. Decido. 
Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908, paradigma do tema 30 da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, reconheceu que a ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:
 
“DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010)
 
Portanto, o direito ao terço de férias por servidores ocupantes de cargo em comissão foi reconhecido por esta Corte constitucional como norma de eficácia plena, ou seja, que independe da existência de legislação específica a regular a concessão do benefício. 
Pois bem. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que restou comprovado que o ex-servidor foi contratado para exercer cargo comissionado no Município de Castelo/PI e que não gozou do direito de férias no período entre os anos de 2013 a 2016. Com base nisso, reconheceu o direito do recorrido ao recebimento das férias vencidas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“A questão é de fácil solução. A parte recorrida, servidora do Município de Floriano-PI do cargo em comissão de Cerimonial do Governo, na Secretaria Municipal De Desenvolvimento Rural, simplesmente deixou de receber as férias dos anos de 2013 a 2016. 
Compulsando os autos, restou incontroverso que a parte autora possui vínculo empregatício com o requerido. 
Reconhecida, pois, a prestação de serviços, a prova do pagamento cabe ao tomador do serviço, nos termos do inciso II do referido artigo, o que se aplica ao administrador público. Inexistindo prova de pagamento este se mostra devido, visto que o enriquecimento ilícito é rechaçado no direito pátrio.
(...)
In casu, o Município não provou o pagamento das verbas questionadas pelo autor, restando cabível tal cobrança. 
Destarte, não tendo o Município demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, tem ela o direito de receber as parcelas reclamadas, uma vez que a Administração Pública tem o dever de pagar pelos serviços prestados. 
Desse modo, estando devidamente comprovada a relação negocial existente entre as partes, impõem-se o dever do recorrente de arcar com suas obrigações, isto é, a quitação do débito existente proveniente de tal relação, independentemente se a dívida foi na Administração anterior.
(...)”. (eDOC 32 – ID: 93baab91, p. 2-3)
 
Por oportuno, colho trecho da sentença, mantida integralmente pelo acórdão recorrido:
 
“Superada as preliminares, passo ao exame do mérito.No mérito, verifica-se do conjunto probatório, que o requerente exerceu junto ao requerido cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 
As portarias de id nº183786,183787,183788,18,3788,183789 demonstram que o requerente realmente foi designado para atuar assessora especial.
(...)
Por sua vez, a edilidade, apesar de contestar a ação, não apresenta qualquer documento que comprove ter pago, durante o período pleiteado, os valores referentes as férias para a requerente..
Assim, por ser fato negativo, por ser prova documental que pertence ao requerido, bem como por ser fato extintivo do direito do autor, caberia ao demandado demonstrar que efetivamente pagou as verbas trabalhistas ao requerente, o que não é o caso dos autos. 
Sendo assim, forçoso é reconhecer que o Município deve ao requerente o valor das férias dos períodos compreendidos de abril de 2013 até dezembro de 2016, período no qual exerceu cargo comissionado, pois não se desincumbiu do ônus de provar que efetivamente pagou a verba pleiteada.
(...)”. (eDOC 20 – ID: ff400464, p. 1-3)
 
Dessa forma, no que toca ao direito ao recebimento de férias vencidas, verifico que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista remeter à natureza jurídica do cargo ocupado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, considerando-se o Tribunal de origem ter fixado o ônus de a Administração Pública comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 
 
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1354049 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 32 – ID: 93baab91, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente